Tribunal: TJDFT
Processo: 0007559-61.2018.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO.

I - A condenação criminal deve ser sustentada em elementos probatórios hígidos, produzidos sobre o pálio da ampla defesa e contraditório, que evidenciem a materialidade e a autoria do crime, ou seja, exige prova plena.

II - Inviável a condenação quando a palavra da vítima, nada obstante sua especial relevância em crimes cometidos em contexto de violência doméstica, é infirmada pelas demais provas dos autos.

III - Não havendo prova certa e induvidosa mantém-se a absolvição, com fundamento no princípio in dubio pro reo.

IV - Recurso conhecido e não provido.